Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos visando suprir suposta omissão de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob o argumento de ausência de manifestação sobre o pagamento integral da dívida mediante emissão de boletins de subscrição de ações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegada quitação da dívida mediante boletins de subscrição de ações.
III. Razões de decidir
3. O acórdão examina expressamente a questão relativa ao pagamento da dívida, destacando a existência de saldo devedor de R$ 589.546,87, já considerados os valores pagos, bem como registra o reconhecimento de quitação por boletins de subscrição exige a apresentação de documentos contábeis e financeiros, além de registros financeiros.
4. A pretensão de rediscutir matéria já decidida extrapola os limites dos embargos de declaração, devendo ser buscada pela via recursal adequada. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O exame expresso de questão controvertida afasta a alegação de omissão para fins de embargos de declaração. 2. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para prequestionar a matéria.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.